Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).

2. Os presentes embargos apontam erro material ao argumento de que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência está diferente na grafia em numeral cardinal e por extenso.

3. Assiste razão ao embargante. Consta do acórdão embargado que “Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

4. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 12 da ementa “Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

5.EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.